Tribunal: TJDFT
Processo: 0736537-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo imprescindível que a parte demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.
2. Na hipótese dos autos, observa-se que o v. acórdão proferido por esta eg. Turma Cível analisou todas as questões necessárias ao julgamento, com fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, contendo as razões pelas quais entendeu pelo não provimento do recurso interposto.
3. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.